Tribunal: TJMT
Processo: 1011998-04.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
RAI No 1011998-04.2019.8.11.0000
Vistos, etc.
In casu, verifica-se que a decisão proferida no ID no 11281490, foi omissa quanto a análise do pedido de justiça gratuita do presente recurso.
Assim, em caráter excepcional e nos termos do artigo 98, §5o, do CPC/15, ciente da discussão travada nos autos, concedo às benesses da justiça gratuita à parte agravante, apenas com relação ao preparo deste recurso, sem qualquer caráter vinculativo ou efeito imediato em relação ao processo originário ou outro recurso.
Portanto, como já foi certificado o trânsito em julgado do acórdão constante do ID no 28969951, proceda-se às baixas necessárias e, após, arquivem-se os autos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de abril de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora